Tribunal: TJBA
Processo: 8099549-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099549-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUZI DELMAM DOS REIS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DAVI PINHEIRO DE MORAIS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO SIMPLES ATÉ 29/03/2021 E EM DOBRO APÓS ESTA DATA. EAREsp 676.608/RS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8099549-57.2022.8.05.0001
, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A. e como agravada SUZI DELMAM DOS REIS OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.